Tribunal: TJES
Processo: 0000419-69.2020.8.08.0018
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000419-69.2020.8.08.0018

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DEIVID DE OLIVEIRA DO CARMO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0000419-69.2020.8.08.0018

RECORRENTE:
DEIVID DE OLIVEIRA DO CARMO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KI
F
FER

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
PRAZO DE INTERPOSIÇÃO – CINCO DIAS –

DATA DA INTIMAÇÃO -
INTEMPESTIVIDADE - DEFENSOR DATIVO - PRAZO
EM DOBRO NÃO APLICÁVEL
- RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Interposta apelação em prazo superior aos cinco dias previstos no art. 593 do CPP, não deve ser conhecido o recurso, diante da intempestividade.

2.
Não
se aplica o
prazo em dobro ao Defensor Dativo, uma vez que a mencionada prerrogativa, prevista aos membros da Defensoria Pública (Lei n.1.060/50, art.5º, §5º), não se estende
ndo
aos advogados inscritos na OAB nomeados pelo juízo para atuar na defesa dos hipossuficientes.
Precedentes.

3. Recurso não conhecido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
SEGUNDA C
Â
MARA CRIMINAL
, à unanimidade,
POR
NÃO
CONHECER
DO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0000419-69.2020.8.08.0018

RECORRENTE:
DEIVID DE OLIVEIRA DO CARMO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KI
F
FER

VOTO

PRELIMINAR

INTEMPESTIVIDADE

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
DEIVID DE OLIVEIRA DO CARMO
, com fundamento no art. 581, IV, do Código de Processo Penal, eis que pronunciado o recorrente nos termos do artigo art. 121, §2º, IV,
c/c o
art. 14, II todos do Código Penal

Aduz o recorrente
(evento de número 7427589
) em síntese,
que
não
demonstrado o
s indícios de autoria
.
A
desclassifica
ção

d
o crime de homicídio para o de lesão corporal, previsto no art. 129 do Código Penal
.

Contrarrazões
apresentadas pelo
Ministério Público para não conhecer do recurso e, no mérito, para
desprov
ê-lo
,
conforme
evento de número 7427592
.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento do recurso, nos termos do evento de número
7731726
.

Pois bem.

Analisei detidamente os autos e verifico que o
presente
recurso,
não merece o juízo positivo de admissibilidade conforme passo a expor.

A luz do que foi observado nos autos, as fls. 239, autos físicos, foi expedido mandado de intimação em face de DEIVID DE OLIVEIRA DO CARMO, datado de 24/03/2023, para fins de ciência da r. sentença condenatória.

Posteriormente, fls. 240, no dia 18/04/2023, o denunciado compareceu em cartório para fins de informar acerca da desconstituição da defesa, bem como requerer nomeação de defensor dativo.

Após sucessivas nomeações e recusas, r. despacho de mov. nº 33475869, data de 22/11/2023, procedeu com a nomeação de defensora, Dra. Andrea Gomes Santana, concedendo prazo de 05 (cinco) dias para manifestação quanto a aceitação. Posteriormente, observa-se que o Recurso em Sentido Estrito foi interposto na data de 11/12/2023.

Nesse sentido, considerando a nomeação da defensora dativa na data de 22/11/2023, com acréscimo do prazo concedido no r. despacho de mov. nº 33475869,
de
05 (cinco) dias, o termo final para manifestação da defesa ocorreu no dia 02/12/2023 (sábado), prorrogando-se, portanto, para o primeiro dia útil seguinte, qual seja, 04/12/2023 (segunda-feira). Contudo, o presente recurso apenas foi interposto no dia 11/12/2023.

N
este sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - INTERPOSTO APÓS O PRAZO LEGAL - INTEMPESTIVIDADE - DEFENSOR DATIVO - PRAZO SIMPLES RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Interposta apelação em prazo superior aos cinco dias previstos no art. 593 do CPP, não deve ser conhecido o recurso, diante da intempestividade.
Não há que se falar em concessão de prazo em dobro ao Defensor Dativo, uma vez que a mencionada prerrogativa, prevista aos membros da Defensoria Pública (Lei n.1.060/50, art.5º, §5º), não se estende aos advogados inscritos na OAB nomeados pelo juízo para atuar na defesa dos hipossuficientes
2. Recurso não conhecido.
Data: 12/Dec/2022 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0000038- 1.2021.8.08.0039 Magistrado: WALACE PANDOLPHO KIFFER Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

N
o mesmo sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO CRIMINAL. PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. ART. 593, CPP. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. DEFENSOR DATIVO. INTIMAÇÃO. DIÁRIO DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DECISÃO JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O prazo para interposição da apelação criminal é de 05 (cinco) dias, conforme inteligência do art. 593, do CPP. 2. O artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal, prevê que, quando o réu estiver solto, a intimação da sentença poderá ser feita ao defensor por ele constituído. Precedentes deste e. TJES e do STJ. 3. In casu, estando o acusado solto, sendo intimado pessoalmente, conforme certidão do oficial de justiça e tendo o defensor dativo sido devidamente cientificado via Diário da Justiça e, mesmo assim, apresentou recurso a destempo, deve ser mantida a decisão de não conhecimento da apelação criminal, em razão de sua intempestividade. 4. Recurso conhecido e improvido.
Data: 18/Nov/2022 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0021248-64.2012.8.08.0014 Magistrado: EDER PONTES DA SILVA Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Assim, à luz de tais considerações,

NÃO
CONHEÇO DO RECURSO EM APRECIAÇÃO
.

Fixo honorários em favor do advogado dativo -
ANDRÉA GOMES SANT’ANA OAB/ES Nº 32.561 –
em R$300,00 (trezentos reais)

É
como
voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)